Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702469-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: EDUARDO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Desistência - Nega Seguimento Ante a desistência do recurso, fica prejudicado por falta de interesse recursal. Nego seguimento ao recurso. Preclusa a presente decisão, procedam com as comunicações de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator